Tribunal: TJDFT
Processo: 0730921-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730921-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIEGE LEMOS DE SOUSA AGRAVADO: LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIEGE LEMOS DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos de cumprimento de sentença de no 0701572-27.2018.8.07.0008, movido por LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão do leilão previsto para 04/08/2025 e 07/08/2025, sob os seguintes fundamentos (ID 244030473): “A parte devedora noticia que seu filho foi preso em flagrante delito plantando maconha no imóvel, ensejando risco de desapropriação confiscatória e, por conseguinte, prejudicaria o leilão do bem nestes autos. Acrescenta que se encontra pendente a análise do pedido de expropriação de apenas uma fração do imóvel, o que seria suficiente para satisfazer a obrigação. Por fim, alega excesso de execução. Decido. A prática de ato ilícito no imóvel não impede a expropriação levada a efeito para satisfação da dívida, uma vez que eventual desapropriação confisco não seria oponível ao arrematante. Isso porque a aquisição de propriedade em leilão é considerada uma forma originária de aquisição, o que significa que o comprador recebe o bem livre de ônus e gravames anteriores, desvinculado da relação jurídica com o antigo proprietário. Quanto à alegação de redução da penhora para 1/9 do imóvel, anoto que a executada pretende, reflexamente, rediscutir a impenhorabilidade do imóvel, matéria já debatida e rejeitada, uma vez que o imóvel foi penhorado em sua integralidade e, nesse estado, deverá ser alienado. Por fim, no que tange à alegação de excesso de execução, a matéria somente será analisada com apoio da contadoria do juízo e quando houver depósito do produto da arrematação. Aguarde-se o leilão." Em suas razões, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo de primeiro grau, até o julgamento final do recurso. Requer, sucessivamente, a concessão de tutela de urgência para: a) expedição de novo edital, cumprindo o disposto no art. 886, VI do CPC, para informar do procedimento penal e curso, envolvendo o imóvel que está indo a leilão; b) desmembramento do imóvel, para destacar 02 hectares para penhora, em observância ao disposto no art. 805 do CPC; c) remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração do saldo devedor, após ser deduzido o valor já pago R$ 71.7956,85, em 04/10/2021, de acordo com a coisa julgada. No mérito, seja dado total provimento aos pedidos do agravo de instrumento. Sustenta tratar-se de cumprimento de sentença no qual o Juízo a quo, penhorou e determinou leilão dos direitos aquisitivos do imóvel de 18 hectares, avaliado em R$ 3.990.000,00, conforme Edital (ID 241975929), para pagamento de dívida da agravante de menos de R$ 230.000,00 (ID 243518051). Narra haver periculum in mora, porquanto está o primeiro leilão marcado para 04/08/2025 às 17:00 horas e o segundo para 07/08/2025 às 17:00 horas. Alega ter requerido a execução menos gravosa, em razão da possibilidade de desmembramento do imóvel, sendo suficientes 02 (dois) hectares, avaliados em R$ 443.333,33, conforme petição do (ID 238031568). Afirma ter levado ao conhecimento do Juízo de primeiro grau fatos novos, consistentes na prisão de seu filho em flagrante, por produção e comercialização de maconha no referido imóvel, podendo acarretar risco de perdimento do bem. Entende a obrigatoriedade do fato ser informado ao leiloeiro, assim como compor o edital do leilão, conforme prescreve o art. 886, VI do CPC. Assevera excesso de execução, pois o credor aponta saldo devedor de R$ 266.556,92 e a devedora aponta saldo devedor de R$ 229.765,58, revelando um excesso de R$ 36.791,34. Aduz a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor corretor para purgar a mora, na forma do art. 826 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 74488630). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravado em face da agravante, objetivando o pagamento de débito no valor de R$ 153.570,92, reconhecido no bojo de ação de indenização por danos materiais (ID 65048524). Extrai-se dos autos, a determinação de penhora dos direitos possessórios do imóvel situado na Vale de Sobradinho dos Melos, Santuário Ecológico Aldeia da Terra, DF 250, Km 5, Paranoá/DF (ID 114976610). O edital publicado em 08/07/2024 definiu as datas de 04/08/2025 às 17:00 horas e 07/08/2025 às 17:00 horas para leilão do referido imóvel. (ID 241975929). Conforme petição de ID 243516504, a agravante noticiou fatos novos. Informou a prisão em flagrante de seu filho, com grande apreensão de drogas na propriedade a qual é levada a leilão. Em seu recurso, a parte agravante argumenta sobre o risco de perdimento do imóvel, em razão da possibilidade de seu filho ter utilizado o imóvel para realizar o crime de tráfico de drogas, podendo acarretar a nulidade do leilão. Pede o desmembramento do imóvel, para destacar 02 hectares para penhora, em observância ao disposto no art. 805 do CPC, e a remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração do saldo devedor (ID 74488361). Ocorre que, no caso específico dos autos, não se verifica a presença de elementos mínimos autorizadores para o deferimento da tutela ora vindicada. A concessão de tutela antecipada recursal não pode estar fundamentada em conjecturas e ilações deduzidas pelas partes, conforme se observa da narrativa apresentada nos autos, devendo estar amparada na prova, ainda que indireta, do risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação decorrente do ato impugnado, além da probabilidade do direito vindicado. No caso, a agravante pretende obstar leilão judicial sob o argumento de ter ocorrido ato ilícito no imóvel e, portanto, haver o risco de perdimento do imóvel. No entanto, como bem delineado pela decisão agravada, eventual medida de desapropriação com natureza sancionatória não poderia ser oposta ao arrematante. A aquisição em leilão judicial configura modalidade originária de transmissão da propriedade, por meio da qual o adquirente recebe o bem desonerado de vínculos e ônus preexistentes, sem qualquer relação jurídica com o antigo titular. Confira-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. LEILÃO ELETRÔNICO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARREMATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos encargos condominiais referentes ao bem imóvel objeto de alienação judicial. 2. O recorrente foi condenado ao pagamento dos encargos condominiais a partir de 14 de junho de 2008. 2.1. Assim, revela-se evidente que a condenação aludida também abrange as parcelas vincendas. 2.2. Quanto ao mais, não há notícias a respeito de eventual impugnação, pelo recorrente, das cláusulas e condições previstas no edital, concernentes ao leilão eletrônico. 2.3. A limitação da responsabilidade do arrematante, no que diz respeito ao período posterior à arrematação, foi objeto de decisão interlocutória anterior proferida pelo Juízo singular, que não foi impugnada oportunamente pelo devedor. 3. Em outra decisão interlocutória, também já abrangida pelos efeitos da preclusão, o Juízo singular reafirmou que “após a arrematação do bem, o arrematante, por força de lei, ficará responsável pelo pagamento de tais encargas”. 3.1. Com efeito, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, e 507, ambos do CPC. 4. Saliente-se que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito aos atos decisórios acima mencionados, acobertados pelos efeitos da preclusão. 5. Em regra, não é possível a atribuição, ao arrematante, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais devidos antes da data da arrematação, sobretudo por tratar-se de modalidade de aquisição originária do domínio. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0752213-33.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 10/04/2025.) g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. DÍVIDA NÃO PREVISTA NO EDITAL. RESPONSABILIDADE PELO ARREMATANTE AFASTADA. 1. O parágrafo único do art. 130, do CTN, prevê que, arrematado o bem em hasta pública, não existirá responsabilidade tributária do arrematante quanto a períodos anteriores à realização da alienação, pois os débitos tributários sub-rogam-se no preço do bem. 2. A aquisição de imóvel em hasta pública é considerada originária, de modo que o proprietário arrematante só será responsável dos débitos posteriores à aquisição do bem, ainda mais se o edital do leilão não prevê dívida anterior. 3. Agravo de instrumento provido. (0738466-16.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 06/02/2025.) g.n. A argumentação no sentido de possível sanção sobre a propriedade e a iminência do leilão não são suficientes para a concessão da tutela requerida. Assim, inexiste no feito demonstração real e concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano. Veja-se: “(...) A ausência de elementos probatórios mínimos impede a análise do pedido da agravante. Com efeito, o deferimento de tutelas jurisdicionais exige que as partes forneçam elementos fático-jurídicos concretos constitutivos de seus direitos. 2. Os julgamentos realizados pelo Poder Judiciário não podem ter por parâmetros meras especulações e conjecturas. 3. Não pode a agravante buscar a proteção de direitos constituídos a partir da violação de normas jurídicas, sob pena de caracterização de abuso de direito (tu quoque). 4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (20160020400177AGI, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/3/2017) - g.n. Outrossim, a parte agravante alega haver incorreção nos cálculos do Exequente (ID 239835462), pois o credor atualizou e acrescentou juros sobre o débito integral até jun/25. Ao valor da parcela já paga de R$ 71.796,85, em 04/10/2021, apenas aplicou a correção monetária conforme, resultando num saldo devedor de R$ 266.556,92. Alega ser correto atualizar o débito, com juros e demais encargos até a data do pagamento de R$ 71.7956,85, em 04/10/2021, deduzir o montante pago e trazer o saldo devedor a valor presente, com correção monetária e juros, o que resulta num saldo devedor de R$ 229.765,58. Alega ter, diante da divergência dos cálculos, requerido a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto do saldo devedor, para purgar a mora. Assim, a decisão agravada decidiu “no que tange à alegação de excesso de execução, a matéria somente será analisada com apoio da contadoria do juízo e quando houver depósito do produto da arrematação.” É cediço se processar a execução no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira a qual se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, no qual foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas. Assim, não há elementos para modificar a decisão agravada. Quanto ao pedido de desmembramento, a agravante alega a viabilidade do fracionamento do imóvel em 9 glebas de 2 hectares, sendo uma das glebas suficiente para quitar o débito, sem sacrificar todo o imóvel. Argumenta ser conciliável a satisfação do credor de modo menos gravoso, não sendo justificável a manutenção do leilão de todo o imóvel. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Enfim, a despeito dos fundamentos externados pela parte agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo indispensável a instrução do feito principal com elementos capazes de permitir o exame da questão com maior profundidade. Portanto, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, o qual inadmite a dilação probatória, conclui-se pelo acerto da decisão recorrida, não existindo, nesta oportunidade, plausibilidade jurídica na pretensão deduzida pelos agravantes. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2025 18:36:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador